Tribunal: STF
Processo: Rcl 90304
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Grupo Hospitalar Conceição S.A., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020266-41.2025.5.04.0019.
Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao condená-lo subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, teria desrespeitado o entendimento firmado nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesse sentido, argumenta que “o acórdão recorrido fundamenta a condenação em uma suposta ineficácia da fiscalização, dissociada dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 7).
Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 33).
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada, em razão da ausência de fiscalização adequada da execução do contrato. Na ocasião, o Tribunal também assentou que o ônus probatório não pode ser imputado ao empregado. Por oportuno, cito o seguinte trecho do acórdão reclamado: 

“Trata-se de entendimento que não conflita com o dever da Administração Pública de documentar a fiscalização exercida sobre a empresa contratada e de trazê-la aos autos, pois o dever legal de fiscalização a ela se dirige. Não há como atribuir ao empregado o ônus de trazer essa documentação da Administração Pública aos autos, na medida em que a ela não tem acesso. Entender que tal dever incumbiria ao autor significaria atribuir a ele o ônus de produzir "prova diabólica", o que não parece ser o objetivo do STF.
Em termos práticos, o que significa esse julgamento do STF é que o entendimento a ser adotado é o seguinte: uma vez que a Administração Pública traga aos autos documentos tendentes a comprovar a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela empresa contratada, incumbirá ao autor, por força dos arts. 818 da CLT e 373, I, CPC, o ônus da prova quanto à omissão na fiscalização, devendo o juízo fundamentar no conteúdo probatório dos autos a sua conclusão de que tal omissão se faz presente.
No caso dos autos, está amplamente demonstrada a ausência de fiscalização efetiva por parte do ente público.
Com a inicial a autora juntou extrato de FGTS em que se constata constante atraso no recolhimento e ausência de recolhimentos a partir de novembro de 2024.
A reclamada também junta documentos objetivando demonstrar o exercício da fiscalização do contrato. Além de em parte ilegíveis (por exemplo Id 6a72dcb e Id 94c524c), observa-se que a tomadora dos serviços apenas diligenciou na rescisão contratual unilateral quando houve cessação da prestação de serviços por ausência de pagamentos de salários e outras parcelas como vale-alimentação e valetransporte. Vale dizer, não há elementos que demonstrem ter a tomadora agido com vistas a evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora. Também não há demonstração de reserva de valores ou outra retenção objetivando assegurar os direitos trabalhistas da autora em caso de descumprimento.
Resta evidenciado que o Hospital tomador dos serviços faltou em seu dever de fiscalização, inobservando, inclusive, previsão contratual (cláusula sexta, item 6.5, Id e35776a). 
Portanto, mesmo em se reconhecendo que não quedou inerte o ente público, resta evidenciado que a fiscalização exercida não foi suficiente e efetiva a impedir prejuízos aos direitos básicos da parte trabalhadora, evidenciando a conduta culposa que autoriza a manutenção da sua responsabilidade subsidiária pela condenação. 
Incontroverso que a prestação do trabalho se deu em proveito do Hospital recorrente durante a integralidade da vigência do contrato de trabalho, não há falar em limitação temporal da condenação. 
Em face do exposto, confirma-se a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Hospital reclamado.” (eDOC 21, p. 36-37; grifos nosso)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, conforme já demonstrado anteriormente, é imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado não observou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente